Tribunal: STF
Processo: MS 37969
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Ernesto Henrique Fraga Araújo em face de ato da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, pelo qual foi aprovado o Requerimento 757/2021, determinando-se o afastamento dos sigilos telefônico e telemático do impetrante.



    Em 02/07/2021, proferi decisão julgando improcedente o presente mandado de segurança. Em face dessa decisão foi interposto agravo interno pelo ora impetrante.



    É o relatório. Decido.



    O objeto do presente mandado de segurança estava circunscrito ao exame de legalidade do ato da Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia que aprovou Requerimento formulado com o fim de afastar os sigilos telefônicos e telemáticos do impetrante.



    Em consulta ao site do Senado Federal, é possível verificar que a Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelos Requerimentos 1.371 e 1.372, de 2021, para investigar fatos decorrentes da pandemia da COVD-19, encerrou seus trabalhos no dia 26/10/2021, com aprovação do Relatório final pela Comissão (https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441).



    Assim, constata-se que o presente mandado de segurança está prejudicado em virtude da extinção da CPI da Pandemia, em razão da conclusão de seus trabalhos investigatórios, bem como da aprovação de seu relatório final, devendo, portanto, ser extinto por perda superveniente do objeto, conforme pacífico entendimento dessa SUPREMA CORTE. Nesse sentido, em casos análogos envolvendo a CPI da Pandemia, cito MS 37.968, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 18/11/2021; MS 38.039, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/11/2021; MS 37.977, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 09/11/2021; MS 38.178, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 03/11/2021.



    No mesmo sentido, menciono, ainda, os seguintes julgados:



    “Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC.” (MS 34.318-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/6/2017).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que - impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes.” (MS 25.995-AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 18/09/2009) 



    Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA em virtude da perda superveniente do objeto. Fica prejudicada a análise do agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente